Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-34.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000981-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO - CPF: 002.836.278-08 (PACIENTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (EMBARGANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NO VOTO DO 2º VOGAL, CONVERGENTE COM O VOTO CONDUTOR – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
QUESTÕES JÁ DEBATIDAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
a alardeada contradição
no v. acórdão, o desprovimento dos embargos de declaração é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de eventual inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)

DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS e Outro

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1000981-34.2020.8.11.0000 juntamente com o também advogado, Dr. Renan Fernando Serra Rocha Santos, os quais afirmam ser
contraditório
o v. acórdão
proferido no bojo do aludido
writ
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
por maioria,

denegou a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto deste, então, 1º Vogal, restando vencido o douto Relator que a concedeu, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (ID 53907452).

Nas razões encontradiças no ID 54407496, o embargante sustenta
a existência de
contradição

no v. acórdão combatido,
especificamente no que tange à manifestação do i. 2º Vogal
, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, ao argumento de que trouxe proposições inconciliáveis entre si ao afirmar que comunga do entendimento esposado pelo douto Relator vencido quanto à limitação da atuação isolada do GAECO até o oferecimento da denúncia, porém, conclui anuindo com a linha argumentativa oposta defendida por este 1º Vogal, no sentido da inexistência da nulidade apontada na inicial de
habeas corpus
, o que autorizaria o saneamento do vício respectivo, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, resultando na alteração da decisão colegiada e consequente concessão da ordem.

Referindo que o prolator do voto embargado seria o Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva e, portanto, o competente para apreciar e julgar os aclaratórios; o douto Relator da ordem de
habeas corpus
,
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, determinou-lhe a redistribuição dos autos,
nos termos do art. 256, §1º, do Regimento Interno deste e. Sodalício (ID 54871462).

Na sequência, em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas pelo Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 57041959, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a aventada contradição no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

Conclusos os autos para julgamento, o Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva invocou o mesmo art. 256, §1º, do RI/TJMT, combinado com outros dispositivos do mesmo normativo, para determinar fossem os embargos declaratórios relatados pelo redator designado da ementa
do
Habeas Corpus
n.º 1000981-34.2020.8.11.0000, motivo pelo qual os autos me foram encaminhados conclusos na data de 14.09.2020
(ID 57231478).

Em virtude do afastamento temporário deste ora Relator da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o feito passou à relatoria do MM. Juiz, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado pela Portaria n.º 603/2020-PRES, para substituir-me
no período de
24/09/2020
a 29/11/2020
.

Cessada a convocação do douto Magistrado e não tendo sido possível a submissão dos embargos à julgamento devido a problemas técnicos surgidos a partir da dificuldade do sistema em reconhecer o novo julgador e fornecer-lhe acesso aos autos, aliados à sobrecarga de trabalho derivada da inobservância pelo mesmo sistema informatizado, à
distribuição igualitária de processos
entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas durante o período de substituição, resultando em um acervo excedente de
698 (seiscentos e noventa e oito) processos
,
conforme Consulta n.º 0048557-40.2020.8.11.000;
os autos foram devolvidos a este subscritor quando do término do afastamento, sendo, enfim, submetidos a julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Nessa perspectiva, afigura-se questionável o próprio cabimento dos embargos de declaração em face exclusivamente de voto vogal convergente com o voto condutor não acoimado de qualquer mácula, como
in casu
, mesmo porque, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“é do entendimento da Corte que a revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal não acarretam a nulidade do acórdão”
(Inq. n.º 2.424/RJ – ED, Tribunal Pleno, Rel.: Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11).

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO ANTERIOR.
VOTO DE VOGAL.
PREQUESTIONAMENTO.

1) A contradição passível de correção pela via dos embargos é aquela verificada dentro do mesmo acórdão e não entre julgados diferentes.

2) Não cabe embargos de declaração contra o voto de vogal, sobretudo quando este apenas acompanha alguma das teses divergentes na plenária.

3) (...).

4) Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ-AP – ED: 00020499720168030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Tribunal). Grifei.

Nada obstante, rendendo homenagem ao direito fundamental previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que garante a todos os brasileiros a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça, admito o processamento deste feito.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se das razões recursais que o vício da contradição é apontado sob a perspectiva da incongruência supostamente existente no voto do i. 2º Vogal, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, que, a um só tempo, teria reconhecido que os membros do GAECO têm atribuição para atuar isoladamente apenas até o recebimento da denúncia – exatamente como sustentado na impetração e no voto do d. Relator vencido, porém, em tese contrariando o próprio entendimento que vinha externando e, inclusive, fora reforçado nos debates orais, também reconheceu a legalidade do aditamento da denúncia oferecido sequencialmente pelo GAECO e uma vez mais de forma isolada, aderindo, com isso, ao voto divergente do 1º Vogal, ora relator dos embargos, que denegou a ordem de
habeas corpus
que visa anular a ação penal.

Minudentemente analisado o acórdão embargado, estou convencido de que, malgrado o aguerrido inconformismo do sempre laborioso advogado, Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, confrontando o inteiro teor da decisão colegiada,
denoto inexistir qualquer contradição
a ensejar o pretendido saneamento.

A propósito, pertinente transcrever das razões recursais os excertos do voto do 2º Vogal apontados pelo embargante como contraditórios,
in litteris
:

“A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro –
expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3º] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4º da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permite interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2º e 3º a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições
.

[...] Destaco das elementares provas pré-constituídas e das especificidades elencadas nas informações prestadas pela autoridade judiciária na ação penal n. 0026715-14.2016.8.11.0042, que
a denúncia, subscrita exclusivamente por membros do GAECO
e

relativas a
30 fatos em tese criminosos, todos eles ocorridos, sem exceção, na capital mato-grossense
, foi oferecida em 20/5/2016
[vide id. 31380997, pp. 1-ss a 313854682, pp. 1-8; cópia nos ids. 31692497, p. 1-ss a 31704976, pp. 1-5] e
recebida no mesmo dia
[ids. 31704976, pp. 6-ss a 31704977, pp. 1-4].

O
primeiro
dos atos combatidos na impetração se resume ao
aditamento à denúncia, protocolizado em 29/7/2016
, subscrito exclusivamente pelos Drs. Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro e Marcos Bulhões dos Santos, todos eles, integrantes do GAECO
[id. 31385474, pp. 1-3], segundo os impetrantes, à revelia do Promotor de Justiça Natural, e que foi, ainda segundo a impetração, indevidamente
recebido
pela Dra. Selma Rosane dos Santos Arruda,
na data de 04/8/2016
[idem, pp. 4-14; cópia nos ids. 31710975, pp. 7-ss a 31710978, pp. 1-4].

A decisão da autoridade apontada coatora, constante dos ids. 31385488, pp. 1-ss a 31385491, pp. 1-3, assere que os impetrantes requereram a nulidade da ação penal a partir da primeira manifestação do GAECO, onde já não teriam mais atribuição para atuar, ferindo o princípio do Promotor Natural.

A autoridade judiciária de origem ainda informou no id. 33036661, p. 4, que
ao receber o aditamento à denúncia
, “determinou que todos os acusados fossem novamente citados,
desconsiderando todas as respostas à acusação, até então apresentadas
, exceto se as defesas ratificassem as que já se encontravam encartadas ou permitissem o decurso do prazo, sem nova manifestação”, equivalendo dizer, assim, que esta
anulou o primeiro recebimento da denúncia e desconsiderou, para efeito de delimitação da acusação, a denúncia original
, recebendo novamente o “aditamento à denúncia” como se fosse uma nova denúncia, reabrindo o prazo para resposta à acusação.

Nessa senda, sendo uma das atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 justamente o
oferecimento da denúncia
, parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está legal e expressamente autorizado a realizar.
(sem grifo no original).”
(sic – ID 54407496).

Perceptível, pois, que diferentemente da interpretação feita pelo embargante, o d. 2º Vogal foi bastante claro e assertivo ao ponderar que, a despeito de concordar com o douto Relator do
habeas corpus
quanto ao termo final da atuação isolada do GAECO durante a persecução criminal, referindo-se expressamente ao oferecimento da denúncia,
naquele caso específico
, a MM.ª Juíza
a quo
anulou o recebimento da denúncia e considerou o aditamento oferecido tempos depois como a exordial acusatória que efetivamente instaurava a ação penal, inclusive tendo desconsiderado as defesas prévias já oferecidas e oportunizado novas respostas à acusação, o que afastaria a violação ao princípio do promotor natural elegida como tese principal da impetração.

A fundamentação exposta pelo d. 2º Vogal coaduna-se, portanto, com a sua conclusão e com o teor do voto condutor, e embora a redação empregada possa porventura incutir alguma dificuldade de interpretação no destinatário da prestação jurisdicional, de vício da contradição não se cuida!

Conquanto este ora Relator, atuando no
habeas corpus
como 1º Vogal e prolator do voto condutor, tenha denegado a ordem por outros motivos; na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, suposta não coincidência entre as motivações de votos convergentes não configura incongruência capaz de ser dispersada por intermédio do manejo de aclaratórios,
verbis
:

“(...) não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, por força de comparação entre votos vogais. A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não entre motivações de votos convergentes”
(AP n.º 470/MG EDj-décimos quartos, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13).

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada contradição na decisão
impugnada,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca da redação do acórdão, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor do pronunciamento
embargado.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que existam, de fato, propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado pelo Colegiado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de matérias já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, subsistindo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos
pelo advogado, Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, impetrante do
Habeas Corpus
n.º 1000981-34.2020.8.11.0000 e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer contradição a ser remediada, mas mera pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021